Tribunal: TCU
Processo: 011.257/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7559/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.257/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Freitag Farias (XXX.350.410-XX); Andrey Rossi (XXX.810.730-XX); Carina Nunes (XXX.908.070-XX); Franciele Muller Rodrigues (XXX.655.190-XX); Ivania Silva dos Santos Vieira (XXX.396.380-XX); Jean Oliveira Lopes (XXX.352.410-XX); Luciano Gallert (XXX.310.500-XX); Naiara Velho Boneli (XXX.343.150-XX); Renan Gabriel de Souza (XXX.016.310-XX); Rosa Lourilei Adams Reis Rost (XXX.320.460-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.